Tribunal: TJSP
Processo: 2155474-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - Possibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - Possibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155474-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente MICHEL
PLACIDIO CANALLE e Impetrante CARLOS ALBERTO HEYDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22371
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2155474-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Alberto Heyder
Paciente: Michael Placidio Canalle
Comarca: Guarulhos
Habeas Corpus Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva -
Possibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a
decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal
Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Carlos Alberto
Heyder em favor de Michael Placidio Canalle, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 24.06.2020 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei
no 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei no 10.826/03, tendo a prisão em
flagrante convertida em preventiva pelo juízo a quo.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação
idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes
para admitir a segregação cautelar do investigado.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não haveria
elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse ser um risco à
ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Aduziu que não há nos autos indícios ou provas da materialidade do
crime, sustentando que o valor apreendido no interior da residência é fruto da venda do
comércio do pai do denunciado. Destacou que o paciente é primário, com bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita de comerciante, não se justificando a sua
segregação cautelar.
Postulou
pela
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade,
considerando-se eventual diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006
a ser aplicada e as circunstâncias do caso concreto, sustentando que a segregação cautelar
do paciente não poderia ser mais grave do que a pena eventualmente imposta.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente a liberdade provisória a fim de que possa aguardar em liberdade o
julgamento da ação penal, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 31/33), sobrevieram as informações
da D. Autoridade tida como coatora (pp. 36/44), bem como parecer da d. Procuradoria
Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 47/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, importa ressalvar que inviável, na via sumaríssima do
“writ” eleito, a avaliação quanto a inocência do paciente, porquanto a análise da matéria,
“in casu”, requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio mérito da Ação
Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de Primeira Instância, sob o
crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
No mais, infere-se dos autos que no dia 24 de junho de 2020, por volta
das 10 horas, na Rua Maria José Alves, no 196, na cidade e comarca de Guarulhos, o
paciente Michel Placidio Canalle e Thais Alves Cardoso, guardavam, para fins de tráfico,
46 (quarenta e seis) porções com peso líquido de 116,13g de maconha, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização
legal e regulamentar.
Consta, ainda, que o paciente e Thais Alves Cardoso, possuíam e
detinham duas armas de fogo, consistente em um revólver, marca ignorada, calibre 32,
número 55960, com 02 cartuchos íntegros e 03 picotados, bem como uma pistola, marca
ignorada, calibre 380, numeração raspada, com um cartucho íntegro, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consoante o apurado, no dia dos fatos, policiais militares estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realizando patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos, um no quintal de
uma residência e outro do lado de fora, na calçada.
Ao notar a aproximação da equipe policial, o indivíduo que estava no
quintal entrou na casa, enquanto o outro tentou se evadir com sua motocicleta, mas este foi
imediatamente abordado pelos policiais. Ele foi identificado como sendo a testemunha
Gabriel, e, em revista pessoal, foram encontradas 16 porções de maconha e 29 de cocaína,
além de R$ 305,00 em espécie.
Diante do encontrado e seguindo o tirocínio policial, os militares
retornaram à residência e chamaram pelo indivíduo que havia visto conversando com
Gabriel. Tratava-se do paciente Michel. Ele atendeu aos policiais e permitiu que entrassem
no imóvel. A acusada Thais, companheira de Michel, também residia no imóvel.
Após minuciosa revista, os policiais encontraram diversos objetos
comumente utilizados no fracionamento e embalagem de entorpecentes, porções de
maconha, embaladas da mesma forma como as encontradas com Gabriel, R$ 8.950,00 em
espécie, um simulacro de arma de fogo e duas armas de fogo, escondidas no berço de um
dos filhos do casal.
Neste contexto, atento à quantidade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes, agregados às declarações dos policiais militares e às circunstâncias da
prisão, é certo que os acusados praticavam o nefasto tráfico ilícito de drogas, bem como
possuíam o armamento apreendido nos autos sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Portanto, verificam-se presentes indícios veementes de autoria e prova de
materialidade, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312,
caput, do CPP.
Com efeito, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva extraem-se do auto de prisão em flagrante (pp. 05/12 dos autos principais), boletim
de ocorrência (pp. 13/17), auto de exibição e apreensão (pp. 18/20) e laudo de constatação
(pp. 23/28). Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva.
O periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade.
Desse modo, não há como lhe conceder a pretendida liberdade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram
adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282, inciso II
e parágrafo 6°, do Código de Processo Penal.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau que a
digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma genérica e vaga,
pois, no caso concreto, a manutenção da prisão do paciente foi analisada detalhadamente,
trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se,
portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, descrevendo fatos graves que
justificam a segregação cautelar do paciente.
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões de seu
convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada, tendo em
vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI
387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, outrossim, que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per
si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e
pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
No que tange a alegada ausência de homogeneidade entre a prisão
cautelar e eventual resultado mais gravoso, igualmente, não prospera a tese sustentada pelo
impetrante.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o argumento de que
não caberia antecipar a provável colocação do paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora recorrentes
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no
particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia,
antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da sua
pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do conjunto fático
probatório, inviável nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não
cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença
condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão
legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de
prisão por restritiva de direitos”.
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a autorizar o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155474-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder ao paciente a pretendida
liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se
mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade
da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator